Tribunal: TJPA
Processo: 0002642-08.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002642-08.2007.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA DE BELEM PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE 1º GRAU NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 39/02. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de maio de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA, em Ação Ordinária, movido em face do ESTADO DO PARÁ contra Decisão Monocrática (id. 7294554) que concedeu provimento ao Recurso de Apelado interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por Albernando Monteiro da Silva, alegando o autor ser Policial Militar do Estado, que exerceu por mais de 1 (um) ano a função gratificada, pelo período de 2005 a 2007, fazendo jus a incorporação de representação por função gratificada, conforme lei nº 5.320/86 que regulamenta os servidores militares, pugnando pela inconstitucionalidade da LC 39/02 que revogou o art. 94, §1º da referida lei, argumentando que a nova lei possui caráter geral regulamentando servidores civis e militares, entretanto a regulamentação de militares deveria ser feita por lei especial. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a inconstitucionalidade incidental da expressão “militares” presente na LC 39/02.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando que o Estado possui concorrência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, sendo constitucional a LC 39/02, em razão de não existir dispositivo legal que proíba legislar de forma genérica sobre o sistema previdenciário de servidores civis e militares. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em Decisão Monocrática, proferida por esta Relatora, houve o conhecimento da Apelação cível, sendo concedido provimento no sentido de conhecer a constitucionalidade da LC 39/02, reformando a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido do autor.

Contra esta decisão, a parte interpôs o presente AGRAVO INTERNO alegando a inconstitucionalidade da LC 39/2002, afirmando que a referida lei possui caráter geral regendo o sistema de previdência de civis e militares, enquanto a lei anterior revogada lei 5.320/86, possuía caráter especial, estando a LC 39/2002 em desacordo com a Constituição Federal, alegando que deve existir legislação específica para reger o sistema previdenciário dos militares. Requerendo a reforma da Decisão Monocrática (id.
7294554
).

Em contrarrazões, a parte agravada alega que não existe irregularidades na LC 39/02, em razão de versar sobre incorporação de gratificação por exercício de função comissionada, não existindo previsão normativa referente a legislação específica para reger a previdência dos militares, havendo aplicabilidade da lei complementar, em face do princípio da isonomia referente ao tratamento dos servidores do Estado. Requerendo o improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, pela regra do CPC de 1973, pois a Decisão Monocrática foi proferida ainda em sua égide, de acordo com art. 14 do CPC de 2015.

Inicialmente, ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois o agravante não traz aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o improvimento do seu pedido em sede de recurso de apelação.

Neste contexto, o art. 557, § 1º, do CPC, que reza:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§ 1º. Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.”

Com efeito, a Lei n. 5.320/86 prevê, em seus arts. 1º e 2º:

“Art. 1º. O funcionário público efetivo, de categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.”

“Art. 2º. A representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (dez por cento), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (cem por cento), do valor das referidas vantagens.”

Todavia, a Lei Complementar n. 39/02, em seu art. 94 e §1º, revogou dispositivos legais que concedessem a incorporação de verbas que fossem de caráter transitório, inclusive as gratificações de representação por desempenho de função ou cargo comissionado,
in verbis:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados o direito daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data da publicação desta lei complementar sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

§1º-A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem em incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Por outro lado, o pleito do apelante em se declarar inconstitucional a mencionada lei, em razão de possuir caráter geral, argumentando haver necessidade de se criar um Regime Próprio de Previdência para os servidores militares, em face da Constituição Federal de 1988, inclusive, pugnando para que seja retirada a expressão “dos militares”; não merece prosperar, uma vez que, em primeiro lugar, o controle de constitucionalidade, no presente caso, é difuso e incidental, alcançando apenas as partes litigantes. E, em segundo lugar, porque a Carta Magna atribui a diferenciação no tratamento de civis e militares apenas no que sejam situações específicas da atividade militar, o que não se afigura neste caso, posto que se trata de funções meramente administrativas, exercidas por policiais militares, comum a todos os servidores públicos, prescindindo, portanto, de norma específica.

Assim, não tendo sido configurada a inconstitucionalidade da lei em comento e sim a presunção de sua constitucionalidade, atributo das leis, há de se aplicá-las.

Inclusive, o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça segue neste sentido.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 – IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS A FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do recorrente, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº
39/02
, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.

3. Apelo conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora. (TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator(a): Desa. Ezilda Pastana Mutran, data de julgamento: 20/05/2019, data de publicação: 22/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 10/05/2022